Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-71.2022.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005105-71.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS DO COUTO NASCIMENTO - CPF: 060.089.991-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL E SEM JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS E DERIVADAS. TEMA 280 DO STF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que condenou o acusado à pena de 1ano e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto,
substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de 2 salários mínimos, a ser destinada a entidade de caráter social indicada na execução da pena, além de 14 dias-multa, fixados no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A condenação fundamentou-se na apreensão de uma garrucha, calibre .22, localizada no interior da residência do
réu
, durante diligência policial realizada sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, à luz da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (
ii
) determinar se a condenação penal está fundamentada em provas válidas e suficientes quanto à autoria e à materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 estabelece que o domicílio é inviolável, sendo vedado o ingresso nele sem mandado judicial, salvo nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

A tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal determina que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é lícita quando fundada em razões objetivamente demonstradas e devidamente justificadas
a

posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No caso concreto, os depoimentos das testemunhas civis foram uníssonos ao afirmar que o
réu
não portava arma de fogo no momento da chegada da guarnição policial e que os agentes públicos adentraram a residência sem mandado judicial, sem consentimento dos moradores e sem qualquer anúncio prévio.

O único depoimento policial colhido em juízo, por si só, não é suficiente para demonstrar a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, tampouco
houve qualquer diligência prévia ou informação concreta que justificasse a medida invasiva.

Constatada a ausência de justa causa, o ingresso forçado em domicílio caracteriza violação à cláusula constitucional da inviolabilidade do domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas, bem como todas as provas delas derivadas, em conformidade com o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e o artigo 157 do Código de Processo Penal, à luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

(
fruits

of

the

poisonous

tree
)
.

Com a exclusão das provas ilícitas, restam ausentes elementos válidos e suficientes para a formação do juízo condenatório, impondo-se, por consequência, a absolvição do
réu
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é ilícita quando não amparada por fundadas razões objetivamente demonstradas e justificadas
a posteriori
, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

As provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal, bem como todas as provas delas derivadas, são inadmissíveis no processo penal, conforme o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e o artigo 157 do Código de Processo Penal.

A inexistência de provas válidas e suficientes quanto à materialidade e à autoria do delito impõe a absolvição do
réu
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XI e LVI; CPP,
arts
. 157 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC 678.333/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 26.10.2021,
DJe
05.11.2021; STJ,
AgRg
no HC 918.821/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 23.10.2024,
DJe
30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu
Antônio Carlos do Couto Nascimento
, com razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 16 de julho de 2025 (ID 304869533 de 2º grau), contra a sentença proferida em 13 de junho de 2025 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (ID 304869519 de 2º grau), que o condenou nos autos da Ação Penal n.º 1005105-71.2022.8.11.0006 pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de 2 salários mínimos, a ser destinada a entidade de caráter social indicada na execução da pena, além de 14 dias-multa, fixados no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na sentença proferida em 13 de junho de 2025 (ID 304869519 de 2º grau), o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres destacou que, em 05 de abril de 2022, por volta das 16h00, na residência localizada na Rua das Margaridas, Bairro Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT, o réu
Antônio Carlos do Couto Nascimento
possuía e mantinha sob sua guarda uma garrucha, calibre .22, nº de série 51794, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A arma foi encontrada escondida em aparelho de ar-condicionado, após o acusado ser visto portando-a e adentrar no imóvel ao perceber a aproximação da viatura policial.

A materialidade foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 88443860), Boletim de Ocorrência n.º 2022.91249 (ID 88443861), Termo de Exibição e Apreensão (ID 88443863), Laudo Pericial n.º 400.2.03.2022.003839-01 (ID 88444147) e demais documentos constantes dos autos.

A autoria delitiva ficou demonstrada pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, especialmente do policial que confirmou ter visualizado o réu portando a arma de fogo e relatou a apreensão no interior da residência, acrescentando que o acusado confessou, de forma informal, manter o armamento para defesa pessoal (ID 88443884). Embora as testemunhas de defesa tenham negado que o réu estivesse armado, suas versões não foram suficientes para infirmar o conjunto probatório, que se mostrou harmônico e seguro.

A Defensoria Pública
Estadual suscitou
preliminar de nulidade, sob alegação de violação de domicílio. A tese, entretanto, foi rejeitada, pois o magistrado de origem
entendeu que o ingresso na residência decorreu de flagrante delito, hipótese que autoriza a entrada sem mandado, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No mérito, o Juízo ressaltou a comprovação da autoria e a suficiência da prova técnica, observando tratar-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da demonstração de resultado naturalístico. Destacou, ainda, que junto à arma foram encontradas duas munições intactas, circunstância desfavorável ao réu.

Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, o magistrado consignou que a culpabilidade era normal ao tipo, reconhecendo, contudo, que o réu possuía maus antecedentes (autos n.º 1001102-73.2022.8.11.0006, referentes a fatos ocorridos em 16 de junho de 2021, com trânsito em julgado em 04 de abril de 2025). Não havia elementos suficientes para aferir sua personalidade e conduta social. Os motivos e as consequências do crime foram considerados inerentes ao tipo penal. Todavia, as circunstâncias do delito pesaram em desfavor do acusado em razão da apreensão das munições. Ausente comportamento da vítima, por se tratar de crime vago. Assim, a pena-base foi fixada em 1 ano e 3 meses de detenção, cumulada com 14 dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes nem atenuantes, motivo pelo qual a pena intermediária foi mantida inalterada.

Por fim, na terceira fase, inexistindo causas de diminuição ou de aumento, a pena definitiva foi fixada em 1 ano e 3 meses de detenção, além de 14 dias-multa, estipulado o valor unitário em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária equivalente a 2
salários mínimos
, a ser destinada a entidade com finalidade social a ser definida na execução da pena.

Nas razões recursais (ID 304869533 de 2º grau), a Defensoria Pública Estadual alegou, em preliminar, nulidade do flagrante e ilicitude das provas decorrentes da violação de domicílio. Argumentou que apenas um policial militar foi ouvido em juízo, tendo afirmado que o apelante, portando arma de fogo, correu para dentro da residência, o que justificaria o ingresso forçado. Contudo, o Ministério Público desistiu da oitiva do outro policial arrolado, de modo que a acusação se apoiou em depoimento isolado.

Em contraposição, três testemunhas civis presenciais –
Denes
, Gabriel e Paulo – confirmaram que os policiais arrombaram o portão e ingressaram na residência de forma
violenta e sem autorização, sem que houvesse qualquer pessoa armada na área externa ou fugindo da rua para o interior da casa. O próprio apelante, em sede inquisitorial e em interrogatório judicial, negou a posse da arma apreendida, afirmando pertencer exclusivamente a seu irmão e ter sido encontrada no quarto deste.

Sustentou, ainda, que não houve demonstração de fundadas razões para o ingresso domiciliar, ônus que incumbia ao Estado-Acusador, tampouco prova idônea da ocorrência de flagrante delito. Alegou que a conduta policial afrontou o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, XI), uma vez ausente autorização judicial ou do morador. Assim, defendeu que todas as provas subsequentes
se encontravam
contaminadas pela ilicitude originária, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, e do art. 157 do Código de Processo Penal.

Defendeu que a condenação decorreu de provas ilícitas e derivadas, uma vez que os elementos informativos foram produzidos a partir da invasão domiciliar, devendo ser reconhecida a nulidade insanável do processo. Requereu, por consequência, a absolvição do apelante, seja pela inexistência ou insuficiência de provas válidas de materialidade e autoria, com fundamento no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu, subsidiariamente, que fossem
prequestionados
os dispositivos constitucionais e legais invocados, inclusive mediante remissão aos precedentes citados, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões recursais (ID 304869535 de 2º grau), apresentadas em 05 de agosto de 2025, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Preliminarmente, destacou estarem presentes todos os pressupostos recursais, tanto objetivos quanto subjetivos, ressaltando a regularidade formal, a tempestividade, o cabimento, a legitimidade e o interesse recursal, de modo que não havia óbice ao conhecimento do recurso pela instância ad quem.

No mérito, sustentou a inexistência de fundamentos jurídicos que justificassem a reforma da decisão condenatória, a qual estaria devidamente amparada em provas consistentes e fundamentação adequada.

Quanto à tese defensiva de nulidade das provas por violação de domicílio, o Ministério Público refutou os argumentos, afirmando que o ingresso policial na residência ocorreu em contexto de flagrante delito. Apontou que o apelante foi visualizado portando
arma de fogo no quintal e, ao perceber a aproximação da viatura, correu para dentro da residência, circunstância que autorizou a entrada imediata dos policiais, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Por fim, defendeu que a atuação policial foi precedida de informações específicas transmitidas via CIOSP e que os depoimentos colhidos em sede policial e judicial confirmaram a regularidade da diligência. Afirmou que não houve ilicitude, pois a situação se amolda ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral, que reconhece a legitimidade do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrância.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor
Mauro Benedito Pouso Curvo
(ID 308801888 de 2º grau), em 21 de agosto de 2025, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Sustentou a inexistência de nulidade, porquanto o ingresso domiciliar se deu em situação de flagrante delito previamente constatada pela guarnição policial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e do artigo 303 do Código de Processo Penal, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral – RE 603.616/RO). Quanto ao mérito, destacou que a materialidade restou demonstrada por laudo pericial e auto de apreensão, e a autoria confirmada por depoimento policial prestado em juízo, válido como meio de prova, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório. Concluiu pela manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 tipifica a conduta de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo como núcleo do tipo penal o ato de possuir ou manter
sob guarda arma de fogo, acessório ou munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A norma apresenta incidência restrita, delimitando a infração à residência do agente, às suas dependências ou ao seu local de trabalho, desde que este seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

A sanção cominada corresponde à pena de detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

O delito consuma-se
no momento em que
o agente passa a deter, de forma irregular, a arma, a munição ou o acessório de uso permitido em local abrangido pelo dispositivo legal. A caracterização da conduta prescinde da demonstração de perigo concreto ou da efetiva utilização do armamento, bastando a mera detenção contrária à norma. Cuida-se, portanto, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe da produção de resultado naturalístico.

Ressalte-se que o delito previsto no artigo 12 é classificado como permanente, na medida em que se prolonga no tempo enquanto o agente mantém a posse irregular do armamento. Nessa perspectiva, admite-se a prisão em flagrante enquanto perdurar a situação ilícita, o que reforça o caráter preventivo da norma penal.

Segundo Pedro Lenza, o artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 tipifica crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se
no momento em que
a arma, a munição ou o acessório de uso permitido ingressam na residência ou no local de trabalho do agente, configurando-se como crime permanente, o que autoriza a prisão em flagrante enquanto a situação perdurar.

Enfatiza-se que não é necessário que a arma esteja municiada, pois a simples posse irregular, ainda que desmuniciada, caracteriza o delito. Destaca-se, ainda, que o dispositivo exerce função de controle preventivo da circulação de armas de fogo, tutelando a segurança pública por meio da criminalização da mera detenção irregular, independentemente da comprovação de risco concreto

(LENZA, Pedro.
Legislação Penal Especial Esquematizado
. São Paulo: Saraiva, 2022).

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de nulidade do flagrante e da ilicitude das provas decorrentes da violação de domicílio
. A Defensoria Pública Estadual sustenta que não houve demonstração de fundadas razões para o ingresso domiciliar, ônus que incumbia ao Estado-Acusador, tampouco prova idônea da ocorrência de flagrante delito. Alegou que a conduta policial afrontou o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, XI), uma vez ausente autorização
judicial ou do morador. Assim, defendeu que todas as provas subsequentes
se encontram
contaminadas pela ilicitude originária, nos termos do art
igo
5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do Código de Processo Penal

Pertinente ao assunto da inviolabilidade do domicílio
, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 prevê:

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Nesse contexto, o Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal, que tratou das
:

Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão
.

Na ocasião, o STF fixou a seguinte Tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Nos autos, constata-se que, no dia 8 de abril de 2025, na audiência de instrução e julgamento, prestaram depoimento o policial militar Neri Santana de Souza Filho, o informante
Denes
Daniel do Couto Nascimento
(irmão do réu)
e as testemunhas Gabriel Ruan Correia da Silva e Paulo Henrique Fernandes da Silva
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 304869508 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID 304869509 de 2º grau),
cuja síntese segue:

1. Neri Santana de Souza Filho (policial militar):

Narrou que, em patrulhamento tático,
a
residência
do réu era
conhecida no meio policial
.

Declarou que se tratava de uma casa de esquina, onde um indivíduo portava uma arma nas mãos e, ao avistar a viatura, correu para dentro do imóvel.

Relatou que foi realizado o cerco policial e adentraram na residência, onde havia
5
pessoas. Após busca pessoal, não foi encontrado nada de ilícito com elas.

Acrescentou que havia uma arma sobre um
ar
condicionado
.

Disse que não conhecia o réu.

Afirmou que, em entrevista, o réu declarou que usava a arma para sua proteção.

Por fim, respondeu ao Defensor Público

Estadual que
não se recordava de onde partira a informação de que naquela residência havia arma de fogo.

2.
Denes
Daniel do Couto Nascimento (informante – irmão do réu):

Narrou que estava na área da frente da casa, tomando
tereré
, juntamente com seu irmão e mais
3

“
meninos
”
(Henrique e João, segundo acredita),
no momento em que
a polícia chegou.

Acrescentou que o réu estava com ele na área da frente.

Informou que seu irmão não portava arma e permaneceu fora da residência quando a polícia chegou, entretanto foi levado à força pelos policiais para dentro da casa.

Relatou que a Polícia Militar não pediu autorização para entrar, apenas arrebentou o portão e adentrou o imóvel.

Respondeu à Promotora de Justiça que não sabia o motivo de os policiais quererem entrar na residência, mas acreditava tratar-se de denúncia
.

3. Gabriel Ruan Correia da Silva (testemunha):

Relatou que estava presente, trabalhando como servente no muro da casa do réu, no momento dos fatos.

Narrou que viu a polícia no portão da frente da casa, o qual foi arrombado pelos policiais para ingressarem no local.

Acrescentou que a polícia entrou sem aviso e sem mandado judicial.

Informou que, enquanto trabalhava no muro, pelo lado de dentro, não percebeu ninguém armado; indagado novamente, afirmou que não havia ninguém armado.

4. Paulo Henrique Fernandes da Silva (testemunha):

Narrou que tudo aconteceu rapidamente e, quando perceberam, a polícia já havia quebrado o cadeado e entrado na residência.

Acrescentou que a polícia não anunciou sua entrada e não se recordava se alguém autorizou a entrada dos policiais.

Informou que estava na área da casa quando viu os policiais ingressarem no interior do imóvel.

Por fim, relatou que não viu ninguém armado.

5. Antônio Carlos do Couto Nascimento (réu):

Afirmou, em síntese, que não tinha ciência da existência de arma na residência, pois havia chegado recentemente ao imóvel, sendo a arma de seu irmão
Denes
Daniel do Couto Nascimento, a quem cabia a responsabilidade pela casa.

Acrescentou que a arma estava escondida dentro do ar-condicionado do quarto de seu irmão
Denes
.

Informou que, no momento da apreensão, seu irmão assumiu que a arma lhe pertencia, destinada ao uso pessoal em razão de estar sendo ameaçado por uma facção criminosa.

Negou que houvesse alguém armado no interior da residência, afirmando que apenas viu os policiais entrarem sem mandado, coagindo todos os presentes.

Relatou que a polícia encontrou a arma e o prendeu.

Por fim, perante o Defensor Público Estadual, confirmou que o quarto onde a arma foi apreendida era de seu irmão, já que ele próprio não tinha quarto na residência, além de afirmar que seu irmão celebrou acordo de persecução penal, embora não soubesse se, nesse acordo, o irmão confessou a prática criminosa.

Diante dos elementos investigatórios submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, constata-se, nos autos, a insuficiência de elementos que demonstrem a legalidade do flagrante decorrente da conduta policial que adentrou na residência do réu sem mandado judicial e sem o seu consentimento.

Assim, não há como validar a conduta
policial
constante nestes autos,
segundo a qual a guarnição da Polícia Militar, durante rondas ostensivas, visualizou, no quintal de uma residência, uma pessoa com arma em punho e, ao notar a aproximação da viatura policial, correu para o interior do imóvel. Diante dessa circunstância, os policiais ingressaram na residência, localizaram e apreenderam a referida arma de fogo, sendo uma garrucha, calibre .22, nº de série 51794 (Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.130044 – ID 304869350 de 2º grau), a qual se encontrava em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não
há justa causa para a invasão de domicílio, que ocorreu em afronta à norma constitucional prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, bem como ao Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto,
as provas colhidas nestes autos são ilícitas diante da
inadmissibilidade das provas ilícitas, prevista no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal
, bem como
toda prova derivada de uma prova ilícita originária também deve ser considerada inválida, por estar contaminada pela ilicitude de sua fonte
, na medida em que
se uma prova é obtida de forma contrária à lei todas as informações ou elementos probatórios extraídos dessa origem viciada tornam-se imprestáveis ao processo penal
, conforme estabelece a T
eoria dos
F
rutos da
A
rvore
E
nvenenada
(
fruits

of

the

poisonous

tree
)

O

ingresso no
domicílio
do réu
ocorreu em afronta à norma constitucional prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, bem como ao Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, as provas colhidas nestes autos são ilícitas, diante da inadmissibilidade das provas ilícitas prevista no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.
De igual modo, estabelece-se, como regra, que toda prova derivada de uma prova ilícita originária também deve ser reputada inválida, por encontrar-se contaminada pela ilicitude de sua fonte. Assim, se determinado elemento probatório é produzido em desconformidade com a lei, todas as informações ou provas dele decorrentes tornam-se imprestáveis ao processo penal, em consonância com a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada

(
fruits

of

the

poisonous

tree
)

e com o disposto no artigo 157 do Código de Processo Penal.

Comungado desse mesmo entendimento
,
vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça dentre os julgados cito:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. (113,14 G DE COCAÍNA E 61,89 G DE MACONHA).
INVASÃO DE
DOMICILIO
.
INGRESSO POLICIAL
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
PROVAS ILÍCITAS
. MANIFESTA
ILEGALIDADE .

1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio.
2. No presente caso, os policiais ingressaram na residência, ao estarem fazendo patrulhamento, apenas por avistarem um indivíduo em uma Honda Biz, e com o qual foi encontrada uma porção de maconha, e o paciente, que estava na porta, teria tentado correr para dentro da
residência .
Não houve qualquer indicação de diligências investigatórias preliminares que demonstrassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico drogas. Os policiais sequer afirmaram que viram eventual comércio de drogas, cumprindo ainda salientar que, com o paciente, no momento da abordagem, nada foi encontrado que justificasse a invasão do domicílio. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato (Autos 5171033-89 .2021.8.09.0137), relaxando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras razões estiver detido

(STJ - HC: 678333 GO 2021/0209944-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2021
, grifos nossos
)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO
.
ILICITUDE DAS PROVAS
. NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Luciano de Oliveira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reformou sentença absolutória e condenou o paciente à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (
art
. 33, caput, da Lei 11.343/06). A Defensoria Pública alega a nulidade das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, sem mandado, e insuficiência de provas para condenação.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e
se ela violou a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio; (
ii
) determinar se a condenação está sustentada em provas suficientes e válidas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A ilegalidade das provas obtidas em violação ao domicílio é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício. 4. A busca domiciliar realizada foi ilegal, pois ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento válido do domiciliado e sem elementos que justificassem a urgência, violando o
art
. 5º, XI, da CF. 5.
As provas obtidas em decorrência da busca domiciliar são ilícitas, conforme o art. 157, § 1º, do CPP, e devem ser desentranhadas dos autos, tornando as demais provas derivadas igualmente
inadmissíveis
.
6. Com a exclusão das provas ilícitas, restou configurada a insuficiência de provas para sustentar a condenação, aplicando-se o princípio da presunção de inocência (art. 386, VII, do CPP).
IV .AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ -
AgRg
no HC: 918821 RJ 2024/0198556-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024
, grifos nossos
)
.

Diante da ilicitude das provas, constata-se a ausência de elementos probatórios aptos a caracterizar a materialidade e a autoria delitiva.

Por todo o exposto
, em
dissonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO da Apelação Criminal
,
acolho a preliminar arguida pela De
fensoria Pública Estadual
e reconheço a nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes
, por violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 e ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 280 da repercussão geral, considerando ilícitas, portanto, as provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio sem justa causa e sem mandado judicial.

Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO ao recurso e,
diante da inadmissibilidade das provas ilícitas
(art
igo
5º, inciso LVI, da Constituição Federal e art
igo
157 do Código de Processo Penal),
DESCONSTITUO a sentença
condenatória e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

ABSOLVO
o apelante Antônio Carlos do Couto Nascimento da imputação contida na
denúncia, referente ao crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, por insuficiência de provas válidas de materialidade e autoria.

Expeçam-se as comunicações necessárias, inclusive à origem, para imediata ciência e cumprimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, e, deveras, viabilizado o exame atento do conjunto probatório, concluo que razão assiste à d. Relatora quanto à ausência de prova suficiente da legalidade do
ingresso forçado no domicílio
do apelante
ANTONIO CARLOS DO COUTO NASCIMENTO
, a autorizar o reconhecimento da nulidade do flagrante e dos elementos de convicção dele decorrentes, assim como a absolvição da imputação de prática do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Apesar de ser assente o entendimento segundo o qual o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova; no caso em exame, o acusado, os informantes e as testemunhas arroladas pela defesa afirmaram, em uníssono, sob o crivo do contraditório, que, ao contrário da versão policial de que um indivíduo armado fora avistado no quintal e correu para dentro da casa ao perceber a aproximação da guarnição –, ninguém portava ostensivamente qualquer arma de fogo quando os policiais militares chegaram à residência onde se encontrava o apelante, que desde a fase policial sustenta a mesma narrativa de que os agentes de segurança ingressaram no imóvel sem mandado judicial, à mingua de autorização dos moradores e sem que estivessem presentes fundadas razões da ocorrência de crime permanente.

Em situação de
prova dividida
, o pleito deve ser decidido em desfavor de quem detinha o ônus probatório, no caso, a Acusação.

Na hipótese, a prova das circunstâncias da prisão em flagrante afigura-se inconclusiva, e inexistindo certeza diante da precariedade probatória geradora de dúvida irremovível, impõe-se o acolhimento da nulidade aventada, com consequente absolvição do ora apelante, afinal, carecendo os autos de prova suficiente para embasar édito condenatório – que demanda juízo de certeza, incide a velha parêmia do
in dubio pro reo
para a solução processual.

Sendo assim, estou de acordo com a decisão da eminente Relatora e encaminho meu voto pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
arguida pela Defesa, com
PROVIMENTO

do apelo
para
absolver
o réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025